Tribunal: TJSP
Processo: 2223763-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução - Pedido de penhora em bens que eventualmente guarneçam residência – Deferimento – Agravante que busca a reforma do decidido, alegando, em síntese, que é terceira estranha à lide e o endereço a ser diligenciado constitui sua residência – Notícia de homologação de ajuste, com ordem de recolhimento do mandado de penhora - Prejudicada a análise do mérito recursal,

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução - Pedido de penhora em bens que eventualmente guarneçam residência – Deferimento – Agravante que busca a reforma do decidido, alegando, em síntese, que é terceira estranha à lide e o endereço a ser diligenciado constitui sua residência – Notícia de homologação de ajuste, com ordem de recolhimento do mandado de penhora - Prejudicada a análise do mérito recursal, diante da desnecessidade da medida perquirida – Recurso não conhecido.